Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, mantém-se o percentual arbitrado na origem, sobre o salário-mínimo.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.